Tribunal: TJBA
Processo: 8052472-21.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8052472-21.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:
LUCIANA FERRARI RIBEIRO DE MATOS

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITA AVOENGA DE INFANTE ÓRFÃO. CONEXÃO COM AÇÃO DE TUTELA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Regulamentação de Visita Avoenga nº 8153152-45.2022.8.05.0001, em face da decisão de declínio de competência proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Família da mesma comarca. O Suscitante alegou que a matéria não se insere na competência da Vara de Órfãos, enquanto o Suscitado sustentou que, em razão da orfandade do infante e da existência de ação de tutela em trâmite, a competência seria da Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a regulamentação de visitas a neto órfão integra a competência das Varas de Sucessões, Órfãos e Interditos; (ii) estabelecer se a existência de ação de tutela anterior enseja a reunião dos processos para julgamento conjunto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos é absoluta para processar e julgar causas de tutela de menores órfãos, nos termos do art. 74, inciso I, alínea "b", da Lei Estadual nº 10.845/2007 (Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado da Bahia).

O menor objeto da ação de regulamentação de visitas encontra-se sob tutela judicial em trâmite perante a 1ª Vara de Sucessões, o que caracteriza a existência de conexão instrumental entre os processos.

O art. 55, § 3º, do CPC/2015 impõe a reunião dos processos para julgamento conjunto quando há risco de decisões conflitantes, ainda que sem conexão formal entre as causas.

A concentração da competência em um único juízo especializado preserva o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme art. 227 da Constituição Federal e art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), art. 1º; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 74, inciso I, alínea "b"; Código de Processo Civil, arts. 55, § 3º, e 66, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes específicos no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052472-21.2023.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 8ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar improcedente o conflito para declarar o juízo
DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR
competente para processar e julgar a ação originária
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07